Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-65.2025.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, ambos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento nos arts. 129, § 13, e 147, § 1o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, à pena total de 2 (dois) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto da violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição ou a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (iii) determinar se há vício na dosimetria das penas fixadas; e (iv) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais arbitrada na sentença penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva resta comprovada por laudo de exame de corpo de delito, registros policiais, mídias e demais documentos, os quais confirmam a ocorrência de lesões corporais compatíveis com a narrativa fática.
4. A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima, corroborados por prova testemunhal e documental, não havendo contraprova capaz de infirmar o conjunto probatório.
5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. A configuração do crime de ameaça independe da efetiva concretização do mal prometido, consumando-se com a ciência da vítima acerca da intenção do agente de causar-lhe mal injusto e grave.
7. A existência de lesões corporais devidamente comprovadas afasta a pretensão de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.
8. A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do Código Penal, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.
9. O dano moral decorrente de crime praticado contra a mulher no âmbito doméstico é presumido, sendo possível a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso, independentemente de dilação probatória específica.
10. O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, razoável e compatível com os parâmetros adotados em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.